Tribunal: STF
Processo: AI 460253
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
1.	Tratando-se de questão suscitada no recurso extraordinário que 
   não surgiu, originariamente, no Superior Tribunal de Justiça, 
   caberia à parte recorrente interpor o apelo extremo, no momento 
   oportuno, sob pena de preclusão consumativa. 
   Precedentes.
2.	Agravo regimental improvido.